Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700283-50.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA PEREIRA DA SILVA MARTINS RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei 9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. O artigo 186 do CPC estabeleceu prazo em dobro à defensoria pública em todas a suas manifestações processuais. Com efeito, o prazo para interpor recurso inominado para parte assistida pela defensoria pública é de 20 (vinte) dias. No caso dos autos, teve início a ciência foi registrada em 21/08/2023, assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, ou seja, 22/08/2023, encerrando-se no dia 19/09/2023. Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado pela parte ré no dia 03/10/2023 (ID 52631313), quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, pois comprovada a sua hipossuficiência. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator